Tribunal: TJDFT
Processo: 0730228-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0730228-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO DOS SANTOS SILVA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por THIAGO DOS SANTOS SILVA, contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação sob procedimento comum no 0728410-18.2024.8.07.0001, ajuizada por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, deferiu parcialmente a tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 203700771 do processo originário): “Defiro a gratuidade de justiça postulada pelo autor. Para dar continuidade ao tratamento da moléstia que o acomete, ao autor foi prescrita a terapêutica objeto do relatório médico de ID no 203685131. Forte nas razões "supra" e porque presentes os requisitos cumulativos reclamados para o deferimento da antecipação de tutela, quais sejam, a verossimilhança do direito invocado pelo autor e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, porquanto com o provimento jurisdicional postulado aquela parte visa à salvaguarda de sua saúde - defiro em parte a liminar requerida, determinando à ré que, no prazo de 5 dias, a contar da data de sua citação/intimação, custeie ao autor a terapêutica "sub judice", tal como prescrita nos "retro" aludido relatório médico. Contudo, embora incumba aos planos de assistência à saúde disponibilizar, na medida das coberturas obrigatórias fixadas em lei e daquelas contratualmente estipuladas, os meios necessários à manutenção e à recuperação da saúde de seus beneficiários, esposo o entendimento de que não compete ao Poder Judiciário estabelecer quais estabelecimentos devem integrar suas respectivas redes de atendimento. Posto isso, faculto à ré que informe nos autos, no prazo de 3 dias a contar de sua citação/intimação, eventual unidade integrante de sua rede credenciada para que o autor nela realize o tratamento que lhe foi prescrito. Deixo, por ora, de mensurar "astreintes", cuja necessidade será apreciada segundo a postura processual a ser esposada pela parte ré. Atento, outrossim, às peculiaridades da controvérsia "sub judice" e diante da possibilidade, conforme artigo 139, inciso V, do CPC, de designar audiência de conciliação uma vez completada a relação jurídica processual com a citação da ré, deixo, por ora, de designar aquela audiência. Cite-se e intimem-se, com urgência. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital”. Em suas razões recursais (ID 61866668), afirma que é portador de doença renal crônica em estágio avançado. Informa que o tratamento indicado é hemodiafiltração, cujo procedimento demanda equipamentos específicos com dispositivo Hero Graft, além de profissionais experientes e infraestrutura adequada. Menciona que as clínicas Davita e Freesenius, credenciadas pelo plano de saúde, falharam ao fornecer o tratamento adequado ao agravante. Argumenta que contraiu infecção bacteriana na clínica Freesenius, o que acarretou a perda do seu acesso para a realização do tratamento. Informa que teve que se deslocar para São Paulo para tratar a infecção bacteriana, bem como para retirar a antiga fístula (acesso para a realização da hemodiálise). Informa que, em maio de 2024, colocou nova fístula arteriovenosa com prótese e dispositivo Hero Graft, devido às falhas repetidas em acessos vasculares anteriores. Alega que ao retornar à Brasília, o plano de saúde indicou novamente a clínica Freesenius para continuidade do tratamento, o que novamente gerou problemas no tratamento, conforme relatórios médicos. Informa que a Clínica Davita não possui experiência para o tratamento do agravante, conforme prints de conversas anexadas aos autos. Verbera que não há unidade adequada dentro da rede credenciada, o que impõe a realização do tratamento em instituição privada, com o pagamento pelo plano de saúde. Defende que nas circunstâncias do caso concreto deve ser autorizado o tratamento fora da rede credenciada para assegurar ao paciente o cuidado adequado. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar o tratamento de homodiafiltração, com urgência, nas clínicas credenciadas, na localidade de Brasília, que não sejam as clínicas FREESENIUS, DAVITA E CENTRO BRASILIENSE. Caso não haja rede credenciada, que a agravada seja compelida a proceder com o custeio do tratamento junto à clínica Nefrostar Brasília. No mérito, postula o provimento do recurso. A decisão de ID 91911568 recebeu o recurso, sem pedido liminar. O agravante apresentou embargos de declaração alegando a existência de omissão. Os embargos de declaração foram rejeitados (ID 62098250). O agravante formulou o pedido liminar, conforme petição de ID 62268550. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de liminar, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos de origem, verifico que o pedido de tutela de urgência foi deferido parcialmente para determinar que a ré custeie a terapia solicitada, observando o relatório médico do autor/agravante, conforme consta na decisão de ID 203700771, autos de origem. O agravante, contudo, entende que deve constar na decisão que o tratamento não deve ser realizado nas clínicas FREESENIUS, DAVITA E CENTRO BRASILIENSE, pois não possuem condições de realizarem o tratamento do agravante, diante das falhas apresentadas aos prestarem os serviços anteriormente. Verbera que não há unidade adequada dentro da rede credenciada, o que impõe a realização do tratamento em instituição privada, com o pagamento pelo plano de saúde. Compulsando os autos de origem, verifico que a agravada/ré apresentou petição (ID 205636794) informando que possui três clínicas conveniadas e aptas para realizarem o tratamento do autor, sendo elas, Clinefro Brasília Serviços Médicos – Freesenius; CTO Brasiliense de Nefrologia e Davita. O agravante afirma falha na prestação dos serviços das clínicas acima mencionadas. Informando que, não existindo outras clínicas conveniadas, deve o plano de saúde efetuar o pagamento do tratamento a ser efetuado na clínica Nefrostar Brasília. Todavia, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que não restou demonstrada a falha na prestação dos serviços ou a inaptidão das clínicas conveniadas para prestarem os serviços médicos ao agravante. Os laudos médicos anexados não descrevem que os problemas sofridos pelo agravante foram gerados por falha na prestação de serviços das clínicas conveniadas. O relatório médico de ID 61866687 informa que o agravante é portador de doença renal crônica com histórico de múltiplos acessos com falhas destes. Inclusive, consta que no remoto ano de 2008 já havia perda do acesso do paciente para a realização da hemodiálise. Do mesmo modo, em juízo superficial, não é possível afirmar que a infecção bacteriana contraída pelo agravante tenha sido contraída na clínica que estava realizando a hemodiálise, pois, conforme consta no relatório médico, houve contaminação do cateter de longa permanência. Desse modo, não se sabe ao certo, neste momento processual, onde a bactéria foi contraída, já que o paciente permaneceu com o cateter por longo período, realizando os atos da vida comum. Além disso, as falhas apontadas pelo agravante no tratamento prestado pelas clínicas conveniadas devem ser objeto de dilação probatória, não sendo possível, prima facie, constatar a veracidade das suas alegações. Nesse contexto, se o plano de saúde possui clínicas e profissionais conveniados para o oferecimento do tratamento médico prescrito, não se mostra devido, em juízo de cognição sumária, o custeio em clínica particular eleita pelo paciente. Nesse sentido, é a jurisprudência: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PACIENTE NO ESPECTRO AUTISTA. PRETENSÃO DE TRATAMENTO EM CLÍNICA NÃO CONVENIADA. IMPOSSIBILIDADE. PLANO DE SAÚDE COM OPÇÕES PARA ATENDIMENTO CREDENCIADO. LIMITAÇÃO DE SESSÕES. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PREJUDICADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se o plano de saúde possui em seus quadros instituições com possibilidade de atendimento para paciente no espectro autista, não é crível a pretensão unilateral da parte em obrigar (o plano de saúde) a custear tratamento em clínica de sua preferencia, não conveniada. 2. Inviável o acolhimento da pretensão posta em juízo, em razão da ausência de provas de ilicitude da conduta do plano de saúde, quando não comprovada a limitação de sessões de tratamento, havendo informação segura de que tendo o consumidor optado por realizar o tratamento em clínica não conveniada, recebe o reembolso dos valores gastos, com base em tabela própria e nos termos do ajuste. 3. Ausente a comprovação de ilícito, por conseguinte, fica prejudicado o pedido de indenização a título de dano moral. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1363329, 07196642220198070007, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 24/8/2021) (grifou-se) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PACIENTE NO ESPECTRO AUTISTA. PRETENSÃO DE TRATAMENTO EM CLÍNICA NÃO CONVENIADA. IMPOSSIBILIDADE. PLANO DE SAÚDE COM OPÇÕES PARA ATENDIMENTO CREDENCIADO. LIMITAÇÃO DE SESSÕES. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PREJUDICADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se o plano de saúde possui em seus quadros instituições com possibilidade de atendimento para paciente no espectro autista, não é crível a pretensão unilateral da parte em obrigar (o plano de saúde) a custear tratamento em clínica de sua preferencia, não conveniada. 2. Inviável o acolhimento da pretensão posta em juízo, em razão da ausência de provas de ilicitude da conduta do plano de saúde, quando não comprovada a limitação de sessões de tratamento, havendo informação segura de que tendo o consumidor optado por realizar o tratamento em clínica não conveniada, recebe o reembolso dos valores gastos, com base em tabela própria e nos termos do ajuste. 3. Ausente a comprovação de ilícito, por conseguinte, fica prejudicado o pedido de indenização a título de dano moral. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1363329, 07196642220198070007, Relator(a): JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 24/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei). Assim sendo, trata-se de questão controvertida, que necessita de dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado, sobretudo diante da necessidade de se esclarecer se houve falhas na prestação dos serviços ao agravante pelas clínicas conveniadas Logo, não restou demonstrada de plano a probabilidade do direito afirmado, devendo a questão ser objeto de dilação probatória. Esclareço, ainda, que a questão será apreciada com maior profundidade no julgamento do recurso pelo colegiado, após o contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de agosto de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora